Tribunal: TJPA
Processo: 0005577-60.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005577-60.2003.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MAGNO ANGELO SCALFONI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIA E MANDAMENTAL DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO JURÍDICO EM FACE DA EXAÇÃO FISCAL RELATIVO AS TAXAS DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO. PRELIMINAR DE EXTEMPORANEIDADE DO AGRAVO INTERNO. REJEITADA.APELO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.EXTEMPORANEIDADE. SÚMULA 418 DO STJ VIGENTE NA ÉPOCA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº.02 DA CORTE SUPERIOR. TAXA SELIC ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO JULGADO DO RE 870947. APLICAÇÃO DA MULTA DE MÁ FÉ E DO §4º DO ART.1021 AMBOS DO CPC. AFASTADAS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A decisão agravada não conhece do recurso de apelação reconhecendo a intempestividade e no Reexame Necessário aplica a taxa Selic como índice de atualização dos juros e correção dos valores a serem devolvidos ao autor;

2-
A contagem de prazo para os entes públicos começa a correr da intimação pessoal que deve se dar por carga, remessa ou meio eletrônico. Inteligência do art. 183 e parágrafo único do CPC. Interposição do agravo interno no prazo legal;

3-É intempestivo o apelo interposto antes do resultado dos embargos de declaração e não ratificado. Súmula 418 do STJ, vigente à época do julgamento;

3-
O ordenamento jurídico brasileiro pressupõe a boa-fé da parte litigante. Logo, caberia à parte ré/agravado ter demonstrado, no processado, a má-fé processual do recorrente, o que não ocorreu. Também incabível a multa do art.1021, §4º do CPC, eis que o agravo interno não é improcedente ou inadmissível;

4-
A atualização dos valores, em que for parte a Fazenda Pública, deve observar a tese firmada no julgamento do RE 870947, consubstanciada no Tema 810/STF;

5-
Agravo Interno conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do recurso de agravo interno e dar parcial provimento.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 05/12/2022 a

14/12/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005577-60.2003.8.14.0301

AGRAVO INTERNO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

Procurador do Município: Dr.

RAFAEL MOTA DE QUEIROZ

AGRAVADO: MAGNO ANGELO SCALFONI

Advogado: Dra.

RAISSA DA SILVA MELLO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 9941121-fls. 1-12), interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra as decisões (Id. 6034914 - Pág. 1-9 e 6034970 - Pág. 1-5); a
primeira
que deixou de conhecer o recurso de apelação e no reexame necessário, alterou parcialmente a sentença para fixar a taxa SELIC sobre os valores a serem devolvidos e, a
segunda
, que acolheu parcialmente os embargos de declaração para suprir a omissão e aplicar a modulação determinada na declaração de inconstitucionalidade em relação à taxa de limpeza pública, de maneira que caso tenham sido pagos valores subsequentes ao período determinado na sentença, estes devem se limitar à data da publicação do acórdão nº.63315.

Reporta que foi ajuizado, contra si, Ação Ordinária de Repetição de Indébito c/c Declaratória Negativa de Relação Jurídica-Tributária e Mandamental de Abstenção de Prática de Ato Jurídico em face da exação fiscal relativo as Taxas (Limpeza, Iluminação Pública e Urbanização). Que a sentença julgou, em parte, procedente a ação.

Informa que irresignado com o
decisum
interpôs recurso de apelação e, nesse ínterim, a parte contrária, opôs embargos de declaração sendo, parcialmente, acolhido pelo juiz “a quo”.

Aduz que o apelo não foi conhecido por ser intempestivo e em Reexame Necessário, alterada a sentença para fixar a Taxa Selic a ser aplicada, nos valores a serem devolvidos ao autor. Comenta que, contra essa decisão, opôs Embargos de Declaração com efeitos modificativos para fins de prequestionamento, aduzindo omissão quanto as regras aplicáveis à tempestividade recursal, suscitando jurisprudência do STF e a modulação decisão proferida na Ação de Inconstitucionalidade (Proc. Nº. 2000.3.000639-9).

Assevera que, após a prolação do resultado dos embargos de declaração não foi intimado, pessoalmente, razão pela qual requereu a nulidade da certidão que transitou em julgado.

Sustenta que a decisão atacada está equivocada, eis que determina a ratificação das razões da apelação, sendo desnecessário tal medida, já que a decisão que julgou os embargos opostos não diz respeito a questão meritória, mas tão somente aos limites da tutela antecipada requerida pelo autor. Entende que a referida decisão é contrária ao posicionamento do STJ.

Esclarece que, o presente recurso ataca não só a decisão que não conheceu do recurso de apelação, mas também a aplicação da Taxa SELIC, como índice de atualização de valores, pois deixou de observar o RE nº.870.947.

Requesta ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar as decisões, para que o apelo seja conhecido e provido bem como afastar a aplicação da Taxa SELIC, adequando-se ao julgado do RE nº.870.947.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 10231550 -fls.1-16), aduzindo a preliminar de intempestividade do agravo.

No mérito defende a necessidade de ratificação do recurso de apelação uma vez que interposto antes do julgamento dos embargos de declaração.

Afirma que o agravante tenta induzir a erro esta Corte, razão pela qual pugna pela aplicação da multa por litigância de má fé, prevista nos arts. 80 e 81 ambos do CPC e ainda, a multa prevista no § 4º, do artigo 1.021 do mesmo diploma legal.

Requer ao final, o desprovimento do agravo interno, a condenação do agravante por litigância de má fé, a multa no percentual máximo previsto no §4º do art.1021 do CPC/15 e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) nos termos do art.85, §§ 1º e 2º do CPC/15.

Coube-me, o feito por distribuição conforme prevenção suscitada pela Desa. Elvina Gemaque Taveira (Id. 7228831 - Pág. 1-2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Incialmente, acolho a prevenção deduzida pela Desa. Elvina Gemaque Taveira, posto que fui relatora nas decisões atacadas.

PRELIMINAR –INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO

O agravado argui a presente preliminar.

O Município de Belém interpôs Agravo Interno em
15/06/2022
, contra decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso de apelação e em sede de embargos de declaração aplicou a Taxa Selic como índice de correção. De acordo com a referida data da interposição do agravo interno, isto é, 15/06/2022, o prazo para contagem do recurso deve observar as regras do CPC de 2015.

O art.230 do CPC dispõe que o prazo para a parte, o
procurador
, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Já o art. 231 do mesmo diploma processual, dispõe que salvo disposição, em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Sobre a fluência de prazo para os entes públicos, o Código de Processo Civil, estabelece, no art. 183 caput e § 1º,
in

verbis
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão
de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A
intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Conforme disposição do CPC, na parte final do art. 183 e de seu parágrafo primeiro, a contagem de prazo para os entes públicos começa
a correr da intimação pessoal que deve se dar por carga, remessa ou meio eletrônico.

In casu
,
o resultado do julgado dos embargos de declaração, integrativo, da decisão monocrática
foi publicado no Diário de Justiça em
18/08/2016,
ou seja, sob a égide do CPC/15, conforme carimbo no Id. 6034970-fl.06. Transitada em julgado em
13/09/2016
(Id. 6034971 - Pág. 2), sendo os autos remetidos à 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital (Id. 6034971 - Pág. 2).

No dia
05/05/2018
, a juíza de direito da 1ª Vara de Execução Fiscal profere despacho (Id. 6034972 - Pág. 1).

Em
17/09/2018
, o Procurador Municipal
teve vista dos autos,
conforme carimbo acostado no Id. 6034972 - Pág. 2.

Já no dia
21/09/2018
, o Município de Belém protocolou petição ao juiz de primeiro grau, aduzindo que não foi intimado pessoalmente da decisão transitada em julgada, pugnado pela remessa dos autos ao TJPA, para sanar a irregularidade apontada (Id. 6034973 - Pág. 1-2).

No
dia 03/03/2021
, o magistrado de primeiro grau determina a remessa dos autos à UPJ de Direito Público do TJPA (Id. 6034976 – Pág.1-2).

Em
07/12/2021,
foi certificado

que o Município de Belém não foi intimado da decisão transitada em julgado (Id. 7477022).

Da digressão dos fatos e datas acima mencionados é fato que, após o julgamento dos embargos datado de
18/08/2016,
o Município de Belém não foi
intimado, pessoalmente,
da decisão transitada em julgado, conforme prevê o art.183 do CPC/15.

Também é fato que, no dia
17/09/2018
, o Representante Municipal teve vista dos autos (Id. Num. 6034972 - Pág. 2), conforme aduziu o agravado nas contrarrazões.
Todavia, tal ciência se deu, após a decisão transitada em julgada e já na fase executória.
E, nesse caso, agiu com o acerto o
agravante ao protocolar,
em
21/09/2018
(Id. 6034973 Pág. 1)
, manifestação
arguindo nulidade, conforme prevê o art.278 do CPC, que ora transcrevo.

Art. 278. A
nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. (grifo nosso)

Destarte, não restando comprovado, nos autos, que o agravante foi intimado pessoalmente da decisão transitada em julgado, foi determinado sua intimação em 25/04/2022 (Id. 8802319 - Pág. 1). Pelos fatos acima narrados, torno sem efeito a certidão de 13/09/2016, isto é, que certifica o trânsito em julgado (Id. 6034971 - Pág. 2).

Tornado sem efeito a certidão de trânsito em julgado, o termo inicial para a contagem da interposição do agravo interno,
in casu
, é o dia
05/05/2022
(quinta-feira), dia seguinte à ciência registrada pelo sistema eletrônico, qual seja 04/05/2022 (quarta-feira) (Id. 0242400 - Pág.1)

Nesse compasso, o termo
a quo
é o dia 05/05/2022 devendo ser computando somente os dias úteis e contando o prazo em dobro, nos termos do artigo 1.003, § 5º, c/c os artigos 183, caput, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, conforme preconiza o art.224 e 219, todos do Código de Processo Civil; o prazo final para interposição do agravo interno seria o dia
15/06/2022
(quarta-feira), o que revela a tempestividade do referido recurso já que interposto em
15/06/2022
. Tal afirmação é corroborada na certidão (Id. 10242400 - Pág.1), que declara a tempestividade do presente recurso.

Pelas razões acima, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do disposto no artigo 1.021 do CPC/2015, passo a examinar o mérito.

Cuida-se de
Agravo Interno
(Id. 9941121-fls. 1-12), interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra as decisões (Id. 6034914 - Pág. 1-9 e 6034970 - Pág. 1-5); a
primeira
que deixou de conhecer o recurso de apelação e no reexame necessário, alterou parcialmente a sentença para fixar a taxa SELIC sobre os valores a serem devolvidos e, a
segunda
, que acolheu parcialmente os embargos de declaração para suprir a omissão e aplicar a modulação determinada na declaração de inconstitucionalidade em relação à taxa de limpeza pública, de maneira que caso tenham sido pagos valores subsequentes ao período determinado na sentença, estes devem se limitar à data da publicação do acórdão nº.63315.

Resumidamente, o recorrente alega que, no caso dos autos, não haveria necessidade de ratificação do apelo, após o julgamento dos embargos de declaração, uma vez que sequer diz respeito à questão meritória bem como a aplicação da taxa Selic não observa o RE nº.870.947.

Pois bem. De acordo com os autos, infere-se que a sentença, objeto do recurso de apelação é
datada de 04/10/2007
(Id.6034903 - Pág. 8), ou seja, em momento anterior à entrada em vigor da Lei nº.13.105/2015- Novo Código de Processo Civil (CPC 2015).

Sobre a correta adoção temporal da legislação processual, o Superior Tribunal de Justiça editou enunciados administrativos, visando balizar sua correta aplicação, que ora reproduzo:

Enunciado 2.
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(grifei)

Enunciado n. 3.
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

De acordo com
o teor dos enunciados acima e considerando
, a data da sentença, qual seja, o dia
04/10/2007
, a legislação processual aplicável, ao caso em análise é a do Código de Processo Civil de 1973, bem como as súmulas e jurisprudências, vigentes à época.

No caso vertente,
o recurso de apelação foi interposto em 08/11/2007
(Id.6034906 - Pág. 1), antes de julgados os embargos de declaratórios datados de
05/12/2007
(Id.6034907 - Pág. 1), os quais foram aviados em face da sentença e sendo acolhidos em parte, para deferir parcialmente a tutela antecipada para suspender a taxa de limpeza pública e urbanização em relação aos imóveis descritos na inicial (Id. 6034907 - Pág. 1).

“(...)

Assim razão ao embargante, no que se refere a omissão da sentença, diante do exposto, concedo a tutela antecipada parcialmente nos termos da sentença proferida pelo juiz auxiliar: “Deve o réu abster-se a partir desta data de cobrar as Taxas de Limpeza Pública e Urbanização, tudo em relação aos imóveis descritos da inicial”

Tal decisão passa a fazer parte do decisum embargado,

(...)”

Ocorre que, após a prolação do resultado dos embargos de declaração pelo juiz de primeiro grau
não consta, nos autos
, qualquer nova intervenção por parte do apelante (Município de Belém) no
sentido de ratificar os termos da apelação
.

Durante a vigência do CPC/73, restou pacificada a necessidade de ratificação da apelação interposta antes do julgamento dos embargos de declaração, conforme orientação sumulada pelo STJ (Súmula 418), o que não ocorreu
in casu
, e por essa razão, à época, não foi conhecido o referido recurso.

Por oportuno, colaciono trecho da decisão que não conheceu do apelo (Id.6034914-Pg.3):

(...)

Compulsando os autos, verifico que após a prolação da sentença recorrida em 4-10-2007 (fls.204-211), o autor/apelado Magno Ângelo Salfoni, opôs Embargos de Declaração em 16-10-2007 (fls.213-216).

Em 8-11-2007 (fl.219), o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação.

A decisão dos Embargos de Declaração foi proferida em 5-12-2007, conforme se vê à fl.243.

Constato que não houve ratificação posterior do recurso de apelação interposto pela Municipalidade, conforme exigência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – DEMANDA PSOTULANDO SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA COMPLEMENTAR -DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DO CONSUMIDOR PARA RECONHECER A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA, ESTABELECIDO OS TERMOS DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL.

1-
Intempestividade da apelação interposta antes da publicação da decisão dos embargos de declaração, ainda que tenham sido opostos pela parte contrária ou posteriormente rejeitados sem modificação do julgado. Incorrência de posterior ratificação do reclamo prematuro
. Aplicação analógica da Súmula 418/STJ. Precedentes.2. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1204226/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, Dje 29/04/2014)- grifo nosso

Assim, não deve ser conhecido o recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, face sua intempestividade, consoante entendimento do STJ acima exposto.

(...)

Registro que não desconheço a Lei nº.13.105/2015- Novo Código de Processo Civil (CPC 2015), que afasta, expressamente, a ratificação do recurso, caso não haja modificação na sentença (art.1024, §5º), ocorre que, no caso em apreço, a referida Legislação Processual não estava em vigor, à época e, conforme enunciado nº 2 do STJ, alhures transcrito, nos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a decisão que não conheceu da apelação, ora atacada, seguiu a orientação da Súmula 418 e jurisprudência ambas do Superior Tribunal de Justiça, vigente à época do julgado, no sentido de ser extemporânea o recurso interposto na pendência de julgamento dos embargos de declaração, ainda que apresentados pela parte contrária ou rejeitados, sem que ocorra a posterior e necessária ratificação, dentro do prazo legal.

O agravado alega ainda, a inaplicabilidade
da Taxa SELIC
.

Em sede de Reexame Necessário foi fixada a taxa Selic como índice de atualização dos valores a serem restituídos ao autor/agravado conforme dispositivo abaixo (Id. 6034914 - Pág. 9):

Ante o exposto,
deixo de conhecer do recurso de apelação
, uma vez que é manifestamente intempestivo (AgRg no Resp 1204226/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/004/2014, DJe 29/04/2014); e ainda,
em Reexame Necessário
, reformo a sentença apenas para determinar que deve incidir a taxa SELIC sobre os valores a serem devolvidos ao autor, no mais, mantenho
in totum
a sentença de primeiro grau.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, 25 de agosto de 2015.

Conforme consta no corpo deste voto, a certidão de trânsito em julgado foi nula, e nesse caso nada obsta da modificação do índice a ser utilizado na correção dos valores a serem restituídos ao autor/agravado.

Acerca da correção monetária, faz-se mister a incidência da tese firmada no julgamento do RE 870947, consubstanciada no Tema 810/STF, assim definido:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Assim, neste particular, procedo as anotações que seguem:

Por força do julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.

Resulta, portanto, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Os
juros de mora não
sofreram modificação no julgado em tela, de maneira que devem ser mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) a partir de 30/06/2009, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelado, na forma do art. 239, §1º, do CPC.

Esclareço, ainda, que os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Logo, acerca dos consectários legais deve ser aplicado a tese estabilizada no julgamento do RE 870947.

MULTA

Nas contrarrazões, o recorrido pugna pela aplicação das multas previstas nos arts. 80, 81 e § 4º, do artigo 1.021 todos do CPC/15.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

As multas previstas nas normas acima, não merecem ser acolhidas,
a uma
porque ausente, no processado, qualquer elemento que induza a erro o juízo, máxime é direito constitucional da parte recorrer das decisões que lhe é desfavorável e a
duas
o presente agravo interno não é manifestamente inadmissível ou improcedente. Logo, deixo de aplicá-las no caso vertente.

Pelo exposto
, conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento, para determinar que seja aplicado, à título de correção monetária e juros, as diretrizes estabelecidas no do RE 870947, mantendo no mais, a decisão monocrática guerreada.

É o voto.

Belém-PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/12/2022